Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0000449-72.2017.8.07.0007 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda Associação Pró-Morar do Movimento de Vida de Samambaia Apelado: Gilmar Ferreira da Cunha D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda e pela Associação Pró-Morar do Movimento de Vida de Samambaia contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A sociedade de advogados Bastos &amp; Chaves de Castro Advocacia trouxe aos presentes autos instrumento de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado pela associação apelante (Id. 54680692). Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da ora apelante Associação Pró-Morar do Movimento de Vida de Samambaia para que regularize a sua representação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator